Tribunal: TJPA
Processo: 0802713-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802713-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELSON DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803277-29.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
TUFIK ABDALA JOSEPH KHOURY JUNIOR
.

PACIENTE:
ANTÔNIO MARCOS PEREIRA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 129, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELA EXTREMA E
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. A alegação de ausência de fundamentos na decretação da prisão preventiva, carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e falta de justa causa para a medida extrema, são improcedentes, pois o
decisum
foi fundamentado na necessidade de garantir da ordem pública e a instrução processual, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CP;

2
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Antônio Marcos Pereira
, acusado pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, c/c artigo 14, Inciso II, e artigo 129, todos do Código Penal Brasileiro, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu.

Sustentam, os impetrantes, que o coacto foi preso em flagrante delito no dia
30/03/2020
, sob a acusação de ter golpeado com objeto cortante a vítima
Eliezer André Silva
e teve a sua custódia convertida em preventiva. Afirmam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em síntese: a) ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva; b) falta de justa causa para a medida extrema; c) ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua custódia cautelar do paciente.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 2958860 - Páginas 02 e 03)
. O
Parquet
opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia
29/03/2020
, a testemunha
Kalliny Souza dos Santos
e a vítima
Eliezer André Silva
estavam ingerindo bebida alcoólica, na frente de sua residência, quando o ora paciente e a outra vítima,
Sabino Serapião
, chegaram ao local. As partes continuaram a ingerir bebida alcoólica quando começou uma discussão referente a política entre o coacto e a vítima
Elieser André Silva
, embora Kalliny dos Santos e os demais no local tentassem encerrar a discussão entre ambos, o paciente e Elizer continuaram a discutir o que resultou na suposta tentativa de homicídio por parte do coacto, o qual proferiu que mataria Elizer e desferiu vários golpes com canivete. Na tentativa de conter o coacto, a vítima Sabino Serapião também foi ferida com o canivete.

O paciente foi preso em flagrante delito, sendo convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, devido a conduta do autuado ultrapassar o perigo inerente ao delito, posto que em consequência de uma discussão sobre política, ou seja, por um motivo fútil, atentou contra a vida de Eliezer Silva e Sabino Serapião.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA, DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA E DA CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELA EXTREMA

Registra o impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da falta de justa causa para a medida extrema, da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e da carência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar.

A prisão preventiva do paciente fez-se necessária para garantir a ordem pública, pois, no caso em questão, conforme decidiu a autoridade inquinada coatora, a medida foi necessária, devido comportamentos dessa natureza, que são graves e de grande reprovabilidade social e provocam profunda revolta e indignação em qualquer comunidade.

O decreto prisional está fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar, em coação ou constrangimento advindo das alegações anteriormente citadas a justificar a revogação da prisão do paciente.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020